Tribunal: TJBA
Processo: 8182690-03.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8182690-03.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MARIVALDO DE JESUS SANTOS Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS, THIAGO ANDRADE SANTANA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO ORDINÁRIA DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. REGISTRO PUNITIVO NO ASSENTAMENTO FUNCIONAL. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. TEORIA DA ACTIO NATA. MOMENTO DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO À OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. REFORMA DA SENTENÇA NO PARTICULAR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8182690-03.2024.8.05.0001, em que figuram como Apelante MARIVALDO DE JESUS SANTOS e como Apelado ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto relator. Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível, na data registrada no sistema de processo eletrônico. PRESIDENTE Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos Relator